Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA ORAL. AMEAÇA. PALAVRAS QUE CAUSARAM TEMOR NA VÍTIMA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INVIABILIDADE DE ABSORÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. READEQUAÇÃO. BIS IN IDEM DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL COM A LESÃO CORPORAL QUALIFICADA DO § 9o, DO ART. 129. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova. Na espécie, a palavra da vítima, ratificada em juízo e corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, no sentido de que o réu a agrediu com murros e tapas, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, ampara a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato e pelos crimes de ameaça e lesão corporal, sendo inviável, pois, a tese de absolvição por insuficiência de provas.

2. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, demonstrando os elementos probatórios dos autos que o réu ameaçou a vítima e que suas palavras foram capazes de gerar temor e abalo psicológico, não há que se falar em absolvição por atipicidade.

3. O exame de corpo de delito se presta à comprovação da materialidade delitiva do crime de lesão corporal e a prova oral indica a autoria. No caso dos autos, a conclusão constante do laudo de exame de corpo de delito corroborou a dinâmica dos fatos noticiada pela vítima.

4. Se demonstrado que os crimes de lesão corporal e ameaça foram condutas autônomas, que violaram bens jurídicos diversos, não deve ser aplicada a consunção, ante a não configuração de crime meio e crime fim.

5. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária tem adotado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal. 5.1. Ausente fundamentação concreta que indicasse a necessidade de um maior recrudescimento da pena, deve esta ser reduzida, em benefício do réu.

6. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal configura bis in idem com as penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado.

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.